Tribunal: TJMT
Processo: 0004979-20.2018.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004979-20.2018.8.11.0025
Vistos etc.
Da análise destes autos, apreende-se que quando foi realizado relatório encontradiço no Id. 59303482 para inserção dos links das mídias dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, não foi anexada a mídia na qual foram colhidas as declarações das testemunhas Dione Peres Aguiar, Robenilson Ferreira Barros, Rosinei Aparecida Ferreira, Pádula Oliveira Ferreira e Keverton Patrick Rangel e o interrogatório do apelante Harisson Patrick Oliveira Ferreira, durante a audiência de instrução realizada no dia 10 de abril de 2019, às 14h, cujos termos de audiência e comparecimento se encontram no Id. 59303480 (pp. 33/35), situação que impossibilita o esquadrinhamento das declarações prestadas em juízo.
Diante disso, converto o presente julgamento em diligência, para determinar que o diretor da Segunda Câmara Criminal requisite ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína o envio, por meio digital, no prazo de 05 (cinco) dias, do arquivo contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento completa ou, em caso de impossibilidade, a devida justificação.
Posteriormente, volvam-me estes autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator